Tribunal: TJES
Processo: 5008495-72.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008495-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO PEREIRA FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMO MARCO FINAL DAS ASTREINTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 13548681) opostos por DANILO PEREIRA FILHO em face do Acórdão (ID nº 13419847) proferido por esta Segunda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Embargante.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro material e omissão, porquanto fixou o período de descumprimento da obrigação em apenas cinco dias, desconsiderando a prova dos autos (ID 11641767, pág. 13) que demonstrava que em 15/09/2021 a penalidade de suspensão do direito de dirigir ainda se encontrava ativa. Sustenta, ainda, que o Acórdão foi omisso ao não analisar que o comando judicial era dúplice, englobando também a obrigação de informar o seu cumprimento, o que teria ocorrido somente em 30/09/2021, data que deveria ser o marco final para a incidência da multa.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (art. 48 da Lei nº 9.099/95), não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia.

No caso em apreço, o pleito do Embargante não merece acolhimento. A tese recursal busca, por via transversa, reexaminar o conjunto fático-probatório e a interpretação do comando judicial, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios. O Acórdão embargado fixou o período de incidência das astreintes com base na prova que considerou pertinente para atestar o cumprimento da obrigação principal.

Com efeito, o comando sentencial originário vinculou a incidência da multa diária estritamente à obrigação de fazer principal, o cancelamento da penalidade. A determinação de informar ao juízo, embora relevante, constitui uma obrigação acessória, cujo eventual descumprimento tardio não tem o condão de prorrogar a penalidade cominatória atrelada à obrigação principal.

Dessa forma, a pretensão de estender a multa até a data da efetiva comunicação nos autos representa uma tentativa de conferir ao julgado uma interpretação que ele não comporta, caracterizando nítida inconformidade com o resultado e não a existência de um vício a ser sanado.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)